Tribunal: TJPA
Processo: 0813958-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813958-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO ALVES DA PAIXAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0813958-19.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO ALVES DA PAIXAO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para retroação da Data de Início do Benefício (DIB) e aplicação de legislação mais benéfica na aposentadoria de policial militar reformado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para determinar a revisão de benefício com base em legislação anterior, à luz das vedações impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97 e demais normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação de tutela que implique acréscimo ou extensão de vantagem pecuniária a servidor público é vedada pela legislação (Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §§ 3º e 5º), conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ;

4. O agravante não demonstrou plausibilidade do direito alegado nem perigo de dano irreparável que justificasse a medida excepcional;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para concessão de vantagem pecuniária é vedada pelo art. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 4, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, j. 11.02.1998; STJ, AgRg no Ag 1393117/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCIO AUGUSTO ALVES DA PAIXÃO
contra a decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Revisional de Benefício Previdenciário para Retroação da Data de Início do Benefício (DIB) com Aplicação de Lei Mais Benéfica e Cobranças de Parcelas Vencidas e Vincendas (Processo nº 0834193-74.2024.8.14.0301),
ajuizada pelo ora agravante em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que, sendo policial militar reformado, teve sua inatividade concedida com base na Lei Complementar nº 142/2021, quando deveria ter sido aplicada a Lei Complementar nº 039/2002, vigente à época em que sua doença se tornou incapacitante em caráter definitivo.

Aduziu que a junta médica da PMPA não considerou corretamente a data de início da enfermidade, causando prejuízo na sua reforma, que deveria ter sido concedida desde 2017 e não apenas em 2023.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para a retroação da data de início do benefício e a aplicação da lei mais benéfica.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, o Código de Processo Civil, em relação à tutela provisória, de qualquer natureza, determina a estrita observância das disposições dos arts. 1º a 4º, da Lei nº 8.437/92, conforme art. 1.059, o que constitui óbice à concessão, como vem sendo reconhecido pelos tribunais revisores, na forma abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. VEDAÇÃO A MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS QUE CONCEDAM EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR PÚBLICO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. LEI N. 8.437/92. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E DE PERICULUM IN MORA.

1. O Tribunal a quo deixou expressamente consignada a impossibilidade de concessão de tutela antecipatória que implique extensão de vantagem a servidor público, antes do trânsito em julgado, conforme o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, não havendo verossimilhança nas alegações da parte que recorre.

2. Com efeito, "esta Corte tem jurisprudência uniforme acerca a impossibilidade da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos casos em que o seu deferimento gere acréscimo ou extensão de vantagens a servidor público, nos moldes da vedação contida no art.

1º da Lei 9.494/97" (AgRg no Ag 1393117/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/05/2011).

3. Tampouco há perigo na privação temporária de verba que passaria a compor os provimentos de servidor público, mormente em face da alegada solvabilidade do ente público. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt na Pet 13172/BA, DJe 11/03/2021)

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, em razão da vedação legal, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada.”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (Num.
21592502).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que não pleiteia vantagem indevida, mas apenas a correta aplicação da legislação vigente à época de sua incapacitação definitiva.

Alega que os laudos médicos anexados ao processo comprovam sua incapacidade desde 2017, e que a Lei Complementar nº 039/2002 garantiria condições mais vantajosas para sua reforma.

Sustenta que o
periculum in mora
resta configurado, uma vez que a concessão tardia do benefício compromete diretamente a subsistência do requerente.

Ademais, argumenta que a vedação prevista no artigo 1º da Lei nº 9.494/97, mencionada na decisão recorrida, não se aplica ao caso em análise, pois trata-se de benefício previdenciário de natureza alimentar, e não de mera vantagem funcional.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de determinar que o IGEPPS proceda ao pagamento dos benefícios nos termos da LC nº 039/2002, promovendo a atualização do soldo do agravante, de 3º Sargento PM para 2º Tenente PM.

No exercício da relatoria do feito, constatei a ausência de pedido expresso de efeito suspensivo ou de tutela antecipada, razão pela qual determinei a intimação do agravado, bem como a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para análise e emissão de parecer (Num. 22613005).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 22781154)

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 23363309).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão a quo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A pretensão do recorrente consiste em compelir o IGEPPS ao pagamento dos benefícios pleiteados, com fundamento na LC nº 039/2002, assegurando a atualização de seu soldo de 3º Sargento PM para 2º Tenente PM, sob pena de multa diária.

Infere-se dos autos que o autor, 3º Sargento da PM, passou por uma cirurgia no início de 2008 no Hospital Saúde da Mulher. Em abril do mesmo ano, ele fez uma segunda cirurgia no mesmo hospital para realizar a colostomia” e “nos anos de 2009, 2011, 2015 e 2016, o autor passou por novas cirurgias, sendo que em 2016 foi realizado novamente a colostomia. Nesse período, o autor já estava definitivamente incapaz de exercer suas funções na polícia militar devido à sua doença. Em 2016, ele foi internado 10 vezes e, de 2017 até o presente momento, já foram registradas 15 internações, com a realização de diversos procedimentos cirúrgicos.

Consta também que o autor só foi reformado quando da publicação no Boletim Geral da PMPA nº 186 II, em 10 de outubro de 2023, com início da inatividade em 23 de junho de 2023.

Inicialmente, ressalto que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa salientar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo.

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Embora o Agravante sustente que não se trata da concessão de uma vantagem indevida, mas sim do deferimento do pagamento de valores que lhe são devidos, em razão de estar acometido por doença, observa-se que a revisão pleiteada implica acréscimo pecuniário na vantagem percebida pelo servidor militar. Dessa forma, sua concessão nesta fase processual revela-se vedada.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97.
A pretensão do agravado de obter o pagamento de abono de permanência em antecipação de tutela não é possível porquanto há vedação expressa de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que antecipe no todo ou em parte o objeto da lide, nos termos do artigo 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97.
Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070052345, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 25/08/2016)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
O artigo 1º da Lei 9.494/97, que determina a aplicação, à tutela antecipada, dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92, veda a concessão de medida liminar em situações que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Presunção de legitimidade dos atos da administração pública.
Ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, mormente a prova inequívoca que conduza a juízo de verossimilhança acerca das alegações do autor. Demandante que alega perseguição por parte da Brigada Militar, elemento que demanda produção probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 02/10/2013)
”

Esse egrégio Tribunal, igualmente, já se manifestou diversas vezes nesse sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE ÓBITO DE INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.
1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC.
1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada;
3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802-81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina
de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)”

Ademais, coaduno com o entendimento exarado pelo
Parquet
, no sentido de que o feito deve seguir o devido trâmite processual, sendo o reconhecimento da revisão matéria a ser decidida em sede de sentença. Somente nessa oportunidade caberá ao Juízo
a quo
apreciar o mérito da demanda, decidindo sobre a promoção do agravante de 3º Sargento para 2º Tenente, com a correspondente atualização do soldo.

Outrossim, não se vislumbram razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que esta se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025